Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717648-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO AGRAVADO: MOISES TADEU GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO em que se pretende a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de despejo c/c cobrança (n. 0706927-40.2022.8.07.0020) em face de MOISES TADEU GOMES, a qual deferiu em parte o pedido liminar de desocupação do imóvel desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. A liminar recursal vindicada pela agravante foi indeferida (ID 35913640). A agravante requer, no mérito, “que seja conhecido e dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão agravada para determinar a desocupação do bem sem a prestação de caução, ou, subsidiariamente, substituir a caução pelo oferecimento de parte do crédito como garantia.”. A agravante compareceu no ID 38743114 e requereu a desistência do recurso por perda superveniente do objeto. É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir ao procurador signatário da petição retro (ID 35853836) e que o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido, homologo o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 5 de setembro de 2022